Tribunal: TJDFT
Processo: 0733016-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733016-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSERLENE ALVES DE OLIVEIRA SOARES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSERLENE ALVES DE OLIVEIRA SOARES contra a r. decisão proferida pela 2a Vara Cível do Gama, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte autora, sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores da medida (CPC, art. 300), especialmente pela falta de detalhamento técnico dos procedimentos médicos solicitados e pela necessidade de dilação probatória para esclarecimento da pertinência clínica dos tratamentos requeridos (ID no 243605178). A demanda originou-se da negativa da operadora de plano de saúde em autorizar diversos procedimentos médicos indicados para o tratamento de enfermidades da agravante, que apresenta quadro clínico de dor lombossacra, glútea profunda bilateral, tendinopatia do manguito rotador, cocciodinia e outras alterações degenerativas, conforme laudos médicos e exames acostados aos autos. Nas razões recursais (ID no 74945187), a Agravante sustenta, em suma, que os procedimentos negados pela agravada estão previstos no rol da ANS e foram devidamente justificados por seu médico assistente, sendo imprescindíveis para o tratamento das patologias que a acometem. Ressalta que a negativa da operadora não possui respaldo técnico e que a demora na autorização dos procedimentos compromete gravemente sua saúde e qualidade de vida. Destaca que os procedimentos estão detalhadamente descritos pelo médico especialista, com indicação dos códigos e das justificativas clínicas. Salienta que sofre diariamente de fortes dores causadas pela doença, as quais, cientificamente comprovadas, afetam a sua rotina diária e sua capacidade locomotora. Requer , liminarmente, a concessão da tutela de urgência para determinar a autorização dos procedimentos médicos indicados: (i) “3.16.02.15-0 Bloqueio neurolítico peridural ou subaracnóideo sacral”; (ii) “3 x 4.08.13.36-3 Coluna vertebral: infiltração foraminal L2L3 para bloqueio do gânglio de L2 e infiltração intra e extra articular das articulações sacrilíacas bilateralmente”; (iii) “5 x 3.14.03.03-4 Denervação percutânea da raiz posterior de L5, S1, S2, S3 e S4 bilateralmente’; (iv) “3.14.05.01-0 Bloqueio do sistema nervoso autônomo (gânglio ímpar)”; (v) “10 x 31602193 Infiltração de pontos de gatilho pericoccigeos (supra e infracoccígeo e pericoccígeo bilateral) e periescapular bilateral (romboides, eretor espinhal cervical e trapézio)”; (vi) “4.08.11.02-6 Radioscopia para acompanhamento de procedimento cirúrgico (por hora ou fração)”; (vii) “16 x 30713145 - Punção extra-articular (glúteo médio, glúteo mínimo, piriformes, trocanteres e ísquios bilateralmente, supraespinhal, subescapular e infraespinhal bilateral)”; (viii) “4 x 3.07.13.13-7 - Punção articular diagnóstica ou terapêutica (glenoumeral e acromioclavicular) bilateral”; (ix) “6 x 3.14.03.02-6 - Bloqueio de nervo periférico (axilar, subescapular e peitoral) bilateral”; (x) “4 x 40902056 - Ultrassom Intraoperatório para guiar infiltrações e bloqueios de nervos ombros e quadris bilaterais”; (xi) “4 x 40902064 - Doppler Intraoperatório (quadris e ombros bilaterais)”; sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, até o limite de 30 dias. Sem preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do CPC. Na hipótese, constata-se a presença de tais pressupostos. A autora/agravante demonstra que é beneficiária do plano de saúde operado pela ré (ID no 74945191). O médico assistente da autora, Dr. Luiz Henrique Fonseca Damasceno, CRM/DF 17.445, informa que: “A paciente acima tem passado de artrodese lombossacra para o tratamento de doença degenerativa discal com boa resposta após a cirurgia. Desde há carca de 2 anos, iniciou quadro de dor lombossacra e dor glútea profunda bilateral associada a dor nos ombros relacionada a tendinopatia do manguito rotador e mais recentemente com cocciodinia. Passou por reabilitação fisioterápica com melhora parcial inicialmente, mas desde cerca de um ano, parou de apresentar melhora com perda progressiva de resultados, e progressiva limitação funcional que atualmente a incapacita para suas atividades de vida diária. Tem limitação para uso dos ombros, sedestação por aumento da dor lombossacra e coccígea, movimentos de flexão do tronco, marcha, movimentos de transferência e dormir em decúbito lateral tanto por dor nos ombros quanto nos quadris. Tem pouca melhora com medicações, tendo apresentado difícil controle álgico. Apresenta ao exame clínico sinais de impacto nos ombros e periescapular bilateral, com dor a palpação subacromial, sinais de impacto subacromial e periescapular bilateral, sinais irritativos das articulações sacrilíacas bilateralmente (com dor a palpação, compressão e testes de FABERE e Gaensle positivos bilateralmente) além de pontos de gatilho nas projeções dos tendões e músculos glúteo, músculo piriforme, ísquios e trocanteres bilateralmente e muita dor a palpação coccígea e pericoccígea. Tem exames de imagem que evidenciam sinais de artrite acromioclavicular e tendinopatia dos ombros, alterações degenerativas das articulações sacrilíacas (com achado incidental de sítio de retirada de enxerto no ilíaco direito), mas com alterações coccígeas. Sendo assim, opta-se pelo tratamento da paciente guiado pelos achados clínicos e de imagem, optando-se por realizado o tratamento da dor neuropática lombossacra por meio do bloqueio do gânglio de L2 por via foraminal L2L3 bilateral e bloqueio neurolítico epidural, tratamento da dor lombossacra relacionada a articulação sacrilíaca infiltração intra e extra-articular de ambas as articulações sacrilíacas e denervação neurolítica do ramos posterior das raízes de L5, S1, S2, S3 e S4 bilateral, tratamento da dor glútea profunda por meio de punção/infiltração dos piriformes, ísquios, glúteos médio e mínimo e piriforme e bursas trocatéricas bilateralmente, guiadas por ultrassonografia com ecodoppler e tratamento dos ombros e região periescapular por meio de punção/infiltração do supra-espinhal, bloqueio axilar, subescapular e peitoral e infiltração da articulação glenoumeral e acromioclavicular guiadas por ultrassonografia com ecodoppler além de tratamento da cocciodinia por meio de bloqueio do gânglio ímpar e infiltração de pontos de gatilho pericoccígeo, infiltração coccígea proximal e distal e infiltrações no ligamento sacrotuberal proximal e distal bilateralmente, sob controle de radioscopia. Para tal, solicito a autorização dos procedimentos abaixo descritos. Sem mais. Procedimentos: 3.16.02.15-0 Bloqueio neurolítico peridural ou subaracnóideo sacral”; 3 x 4.08.13.36-3 Coluna vertebral: infiltração foraminal L2L3 para bloqueio do gânglio de L2 e infiltração intra e extra articular das articulações sacrilíacas bilateralmente”; 5 x 3.14.03.03-4 Denervação percutânea da raiz posterior de L5, S1, S2, S3 e S4 bilateralmente; 3.14.05.01-0 Bloqueio do sistema nervoso autônomo (gânglio ímpar); 10 x 31602193 Infiltração de pontos de gatilho pericoccigeos (supra e infracoccígeo e pericoccígeo bilateral) e periescapular bilateral (romboides, eretor espinhal cervical e trapézio); 4.08.11.02-6 Radioscopia para acompanhamento de procedimento cirúrgico (por hora ou fração); 16 x 30713145 - Punção extra-articular (glúteo médio, glúteo mínimo, piriformes, trocanteres e ísquios bilateralmente, supraespinhal, subescapular e infraespinhal bilateral); 4 x 3.07.13.13-7 - Punção articular diagnóstica ou terapêutica (glenoumeral e acromioclavicular) bilateral; 6 x 3.14.03.02-6 - Bloqueio de nervo periférico (axilar, subescapular e peitoral) bilateral; 4 x 40902056 - Ultrassom Intraoperatório para guiar infiltrações e bloqueios de nervos ombros e quadris bilaterais; 4 x 40902064 - Doppler Intraoperatório (quadris e ombros bilaterais).” Ocorre que a agravada negou a realização de certos procedimentos listados acima (ID no 74945191). Contudo, em uma análise inicial, entendo que os procedimentos indicados pelo médico especialista demonstram, de forma suficiente, a existência de enfermidades que demandam tratamento especializado e urgente à autora/agravante. Assim, ao negar a realização dos procedimentos, destinada a atenuar e a não permitir o agravamento do quadro clínico da recorrente, a operadora de saúde incorrera em flagrante violação ao direito subjetivo à saúde e ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, é inadmissível a negativa de cobertura de tratamento médico quando há expressa indicação do médico responsável pelo acompanhamento da paciente, a quem incumbe a recomendação do procedimento a ser adotado, diante do quadro clínico apresentado. Saliente-se que com o advento da Lei n.o 14.454/2022, consoante o § 12 do art. 10 da Lei n.o 9.656/98, o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS, a cada nova incorporação, constitui apenas "referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados", havendo a legislação consagrado o entendimento jurisprudencial. Com efeito, está presente o risco à incolumidade da recorrente, ademais, a responsabilidade na escolha do tratamento adequado à paciente é única e exclusiva do profissional médico que o acompanha. Logo, a utilidade ou não do tratamento, sua eficácia e adequação para tratamento da moléstia que acomete o recorrido é questão técnico-médica, que se insere exclusivamente no âmbito de responsabilidade do médico (Resolução no 1.146/88 do CFM). Acrescente-se, em exame não exauriente e perfunctório, não é possível apurar se outras terapias trariam os mesmos benefícios perseguidos que as indicadas pelo médico especialista. Dessa forma, conforme entendimento já consagrado pela jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento/procedimento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Isso se deve ao fato de que a escolha da melhor terapia e procedimento pressupõe não apenas o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, mas, também, das condições específicas e particulares do paciente que somente o médico e a equipe médica que o acompanham têm condições de escolher, prescrevendo, assim, a melhor orientação terapêutica ao caso. Nesse aspecto, o tratamento a ser utilizado no caso específico não foi uma escolha livre da paciente, mas sim prescrito por um profissional médico especializado na patologia em questão. Dessa forma, jurisprudência é sedimentada no sentido de que não cabe ao plano de saúde substituir-se o crivo científico do médico especialista para recusar o tratamento por este indicado como adequado ao tratamento do paciente, como ocorre na espécie. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: “(...) 3. O fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecido pela ANS é irrelevante, pois a Lei no 14.454/22 sepultou qualquer discussão a respeito do tema, estipulando se tratar de rol exemplificativo, por constituir apenas "referência básica para os planos privados de assistência à saúde" (Lei no 9.656/98, art. 10, § 12). 4. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Acórdão 1727180, 07135634820238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no PJe: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Portanto, presente a probabilidade do direito. O perigo de dano também está evidenciado pelo risco de agravamento do caso em discussão, pela dor intensa e contínua que acomete a agravante, afetando sua mobilidade e rotina diária, que vem a cada dia sofrendo com a doença diversas limitações e sofrimentos, o que justifica a urgência da medida. Não se vislumbra, ademais, risco de irreversibilidade caso ao final se decida pela ausência de obrigatoriedade com relação ao custeio dos procedimentos e/ou materiais. Vale registrar, ainda, que no conflito entre o interesse da agravante, de ver garantida a saúde e a vida, e o da parte agravada, de caráter exclusivamente econômico, deve predominar o primeiro, ao menos até que se esclareçam as questões de fato e de direito levantadas, mediante regular instrução. Assim, resta demonstrada a probabilidade do direito alegado, bem como o fundado receio de dano irreparável, ante a possibilidade de agravar os problemas de saúde, caso o tratamento não seja realizado com a brevidade que o caso requer. Ante o exposto, DEFIRO a tutela antecipada para determinar à ré que autorize os procedimentos de saúde, nos moldes determinados pelo médico especialista, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da intimação, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador